Tribunal: STF
Processo: RMS 38961
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 



    Consta dos autos que a parte recorrente impetrou no STJ mandado de segurança contra “ato judicial praticado pelo Meritíssimo Desembargador Presidente da Seção de Direito de Criminal do Tribunal do Justiça do Estado de São Paulo Francisco Bruno” (pág. 1 do documento eletrônico 3), qual seja, aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal - CPP, em razão da não apresentação das razões de apelação.



    O writ foi indeferido liminarmente em razão da incompetência do STJ para processar e julgar o referido recurso. Irresignado, a parte recorrente interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido, com base na Súmula 182/STJ. Eis a ementa do referido acórdão: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O MANDADO DE SEGURANÇA EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO QUAL NÃO SE CONHECE. 



    1. Os recorrentes não atacaram especificamente todos os fundamentos do provimento jurisdicional que indeferiu liminarmente o mandado de segurança em razão da incompetência do STJ para processar e julgar o referido recurso, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.” (pág. 1 do documento eletrônico 40).



    É contra esse acórdão que a parte recorrente apresenta este recurso ordinário, no qual sustenta, em suma, que: (i) a apresentação de razões de apelação não é obrigatória; (ii) o art. 265 do Código de Processo Penal não se aplica ao caso; (iii) houve ofensa à Lei 8.906/1994. 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece prosperar.



    Isso porque, uma vez mais, a parte recorrente deixou de impugnar especificamente o único fundamento do acórdão combatido, qual seja, a inviabilidade do agravo do art. 545 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada – Súmula 182/STJ. 



    Em outras palavras, no presente recurso, a parte recorrente, novamente, deixa de insurgir-se contra os fundamentos do julgado recorrido, limitando-se a repetir os argumentos que foram deduzidos na petição inicial do writ. Essa circunstância impede o provimento do presente recurso. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 284 E 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do STF. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça julgou extinto o mandado de segurança originário sob o fundamento de que a ação mandamental exige a comprovação do direito líquido e certo, mercê da impossibilidade de dilação probatória para aferir fatos passíveis de prova técnica ou outras provas. 



    3. As razões do recurso ordinário não atacaram os fundamentos que embasaram a extinção da ação mandamental pelo STJ, quais sejam: a ausência de prova pré-constituída e a impossibilidade de dilação probatória em mandado de segurança. 



    4. No presente agravo interno, o recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão impugnada. 



    5. Agravo interno DESPROVIDO.” (RMS 33.573/DF-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS 31.779/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator